Tribunal: TJSP
Processo: 2033089-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela Cautelar Antecedente. Rejeitada a impugnação apresentada pela agravante. Comprovado no incidente processual instaurado de que o executado Geraldo Aristides Rufino se utiliza da agravante, a fim de ocultar patrimônio, configurando, assim, o desvio de personalidade. Violação do contraditório e ampla defesa. Inocorrência. Seguido regularmente o rito processual.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela Cautelar Antecedente. Rejeitada a impugnação apresentada pela agravante. Comprovado no incidente processual instaurado de que o executado Geraldo Aristides Rufino se utiliza da agravante, a fim de ocultar patrimônio, configurando, assim, o desvio de personalidade. Violação do contraditório e ampla defesa. Inocorrência. Seguido regularmente o rito processual. Agravante devidamente citada e quedou-se inerte em relação à apresentação de sua defesa. Acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, restando assim, afastada a alegação de cerceamento de defesa. Preclusão temporal. As alegações apresentadas em sede de impugnação, restam preclusas, em razão do reconhecimento pelo Juízo a quo, face a inércia da agravante no momento oportuno. No que se refere à desconsideração da personalidade jurídica, resta matéria preclusa a ser deduzida neste recurso, trazendo-se a discussão do princípio da dialeticidade. Inviável o conhecimento do agravo em relação a esta matéria, pois o o recurso sequer atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada. Súmula 182 do C. STJ. Não conheço do recurso nesta parte, por ausência de impugnação específica.
Arresto de valores. Resta evidente de que a empresa foi criada tendo como sócia a Senhora Maria das Dores Rufino, irmã do executado Geraldo Aristides Rufino, que é aposentada e jamais exerceu atividade empresarial. Alega ainda que as empresas atuam no mesmo endereço e tem objeto social semelhante, estando nítido o interesse de ocultação e blindagem patrimonial para fraudar credores. Utilização de seu irmão de redes sociais com postagem de frases a fim de instruir como ocultar patrimônio e fraudar credores. Executados mantém um luxuoso padrão de vida. Configurada a confusão patrimonial e o desvio de finalidade. Abertura de uma empresa no mesmo endereço da sede da empresa do executado e com exercício no mesmo segmento, mesmo sem ter experiência. O Executado Geraldo Aristides Rufino é Sócio e Administrador de fato da Agravante, inclusive a utilizando para lesar credores e se escusar do adimplemento de suas obrigações, restando evidenciados os requisitos necessários à Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica. Assim, restou evidente o desvio de personalidade e confusão patrimonial, a fim de justificar a medida tomada pelo Juízo a quo, a deliberar pela penhora de valores da conta da agravante. No mais, não se evidenciou que os valores penhorados recaíram sobre conta poupança, restando afastada a tese de impenhorabilidade. Decisão mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO em relação a ausência de impugnação específica (desconsideração da personalidade jurídica) e NEGADO PROVIMENTO ao recurso, no que se refere a constrição dos valores da conta da agravante.